Tribunal: TJES
Processo: 5016269-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016269-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO PIFER DAS CHAGAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELA QUITADA APÓS ENVIO DE NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fábio Pifer das Chagas contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., deferiu liminar de retomada do bem. O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que a parcela indicada na notificação extrajudicial havia sido quitada antes do ajuizamento da demanda, sendo, por isso, necessária nova notificação com referência às parcelas efetivamente em atraso. Alega também incorreção nos valores indicados, dada a realização de pagamentos posteriores ao envio da notificação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a devolução imediata do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial que menciona parcela supostamente quitada antes do ajuizamento da ação, mas também indica parcelas subsequentes inadimplidas, é válida para fins de constituição em mora; (ii) determinar se a alegação de quitação parcial do débito após a notificação invalida a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente para esse fim a referência a parcela inadimplida e às subsequentes não pagas.

A obrigação de trato sucessivo autoriza que a notificação inicialmente enviada continue válida mesmo diante da posterior quitação da parcela originalmente indicada, desde que conste também inadimplemento de prestações subsequentes.

A jurisprudência do TJES é firme ao reconhecer que a mora se configura pela inadimplência das parcelas vencidas e não pagas, sendo desnecessária nova notificação para cada parcela em atraso (TJES, AI nº 5007165-48.2022.8.08.0000 e AC nº 0013882-67.2018.8.08.0012).

A notificação recebida pelo agravante menciona expressamente a inadimplência das parcelas com vencimento em 06/10/2023 e subsequentes, razão pela qual não se mostra inválida pela suposta quitação da parcela de novembro.

A alegação de pagamentos parciais posteriores à notificação não afasta a mora regularmente constituída, tampouco impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, independentemente da comprovação de recebimento pessoal.

A notificação extrajudicial que menciona parcela inadimplida e prestações subsequentes não pagas é válida para a constituição em mora do devedor, ainda que a parcela inicialmente indicada tenha sido posteriormente quitada.

Não se exige nova notificação para cada parcela vencida em obrigações de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007165-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 22.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0013882-67.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009949-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016269-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FÁBIO PIFER DAS CHAGAS

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Pifer das Chagas

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A.
,
que deferiu a medida liminar de retomada do bem.

Em suas razões (id. 10365099) aponta o recorrente, inicialmente, a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, porquanto a parcela indicada na notificação extrajudicial foi quitada em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Desse modo, afirma ser necessário o envio de nova notificação extrajudicial, com as parcelas em atraso.

E mais: sendo a demanda ajuizada no mês de agosto de 2024, revelam-se incorretos os valores apontados como devidos, mormente levando em consideração todos os pagamentos efetuados posteriormente, consoante boletos emitidos pela instituição financeira.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravante em razão da inadimplência do contrato nº 88937936, sendo reputada devida a importância de R$ 19.912,48 (dezenove mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), correspondente à parcela vencida em 06/11/2023 e as demais subsequentes.

Regularmente citado, alegou o recorrente que a parcela vencida no mês de novembro já havia sido quitada antes mesmo do ajuizamento da demanda, de modo que necessária nova notificação extrajudicial para constituição em mora.

Nada obstante, entendo não lhe assistir razão, pois, como já decidiu este egrégio Tribunal,
“
p
or se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo razoável exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. Precedentes.
”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5007165-48.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 22/09/2022).

Ademais, referida notificação foi recebida pelo recorrente no mês de maio de 2024, constando no referido documento, expressamente, a inadimplência das parcelas “
com vencimento em 06/10/2023

e as demais subsequentes
”
,
de modo que a alegação de pagamento somente daquela primeira não é capaz de afastar a constituição em mora.

Como se não bastasse, relevante pontuar que “
no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas
”
(TJES. Apelação Cível nº 0013882-67.2018.8.08.0012. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 29/03/2023).

Assim, entendo que a notificação extrajudicial em questão mostra-se apta a constituir em mora o agravante, porquanto, embora tenha constado a inadimplência de parcela alegadamente já quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das posteriores, das quais não há notícias de quitação.

No mesmo sentido já decidiu, à unanimidade, este órgão fracionário, em recente julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por SARAH DOS SANTOS SOUZA contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A recorrente sustenta que a parcela nº 05, vencida em 15/11/2023 e indicada na notificação extrajudicial, foi quitada antes da propositura da ação, o que tornaria inválida a constituição em mora e, por consequência, indevida a apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor é válida para constituí-lo em mora, mesmo contendo referência a parcela posteriormente quitada, mas mencionando também prestações subsequentes inadimplidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, não sendo exigida a prova de recebimento pelo próprio destinatário (REsp 1.951.662/RS e EDcl-AgInt-REsp 2.030.397/RS). A mora decorre do simples vencimento da obrigação, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário. No caso, a notificação extrajudicial enviada à agravante mencionou expressamente a inadimplência da parcela vencida em 15/11/2023 e das subsequentes, configurando constituição válida em mora, uma vez que a obrigação é de trato sucessivo e não há exigência de nova notificação para cada parcela inadimplida. A jurisprudência reconhece que a notificação extrajudicial pode ser válida mesmo que mencione parcela posteriormente quitada, desde que contenha referência a prestações subsequentes não pagas, sendo suficiente para a configuração da mora e para viabilizar a busca e apreensão do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se dá pelo simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, independentemente de comprovação do recebimento pelo próprio destinatário. Em obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial que menciona parcela inadimplida e prestações subsequentes não pagas é válida para a constituição em mora do devedor, não sendo necessária nova notificaç
ão para cada parcela vencida
. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009949-27.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data de julgamento 14/04/2025).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)